Tribunal: STF
Processo: RE 701350
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO ABUSIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE PRINCÍPIO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que não viola o princípio da separação dos Poderes decisão judicial que determina a nomeação de candidato preterido por ato administrativo ilegal ou abusivo. 



    Ausente a demonstração de como o acórdão recorrido teria violado o princípio da isonomia. Incidência da Súmula 284/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.